Tribunal: STF
Processo: HC 271529
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Aline Gabriela Brandao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA FUNDADA NA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada.
(HC 1.064.296 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, seja concedida a “liberdade provisória” a paciente. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator (com meus grifos):

De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 
Segundo consta dos autos, a paciente exerce papel relevante na organização criminosa investigada, valendo-se sobretudo da sua condição de advogada, tanto que já permaneceu segregada em outro Estado da Federação. Além disso, apesar dos principais delitos imputados aos membros da organização seja tráfico de drogas e associação para o tráfico, as provas existentes nos autos principais dão conta de que a consecução desses delitos envolve a prática de inúmeros outros, tais como extorsões, roubos e até homicídios que envolvem violência e grave ameaça  (fl. 107). 
Analisando a situação da paciente, observa-se que a prisão preventiva foi decretada, em 21/10/2025, mas o mandado de prisão só foi cumprido alguns dias depois. Em 19/12/2025, o Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
[...]
Não obstante a existência de condições judiciais favoráveis à paciente, a análise dos trechos acima evidencia que a prisão cautelar está fundamentada em elementos concretos relacionados à realidade dos fatos, com ênfase nas circunstâncias específicas que justificam a medida. 
A paciente está vinculada à organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça indicam, nos autos, que ela exerce um papel de destaque, advogando para o alto escalão da organização, tendo, inclusive, mudado seu domicílio para o Rio Grande do Norte após a transferência de alguns membros para o presídio federal daquele Estado. 
Nota-se que o Tribunal a quo convalidou a necessidade da prisão cautelar e substituiu pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico tão somente porque a situação da paciente se enquadrava no art. 318-A do Código de Processo Penal.
Assim, tal medida constituiu um benefício à acusada e foi aplicada progressivamente como alternativa à prisão preventiva, observando o princípio da proporcionalidade, sendo menos gravosa. 
Nesse sentido, esta Corte considera idônea a fundamentação da prisão preventiva que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, extraídas das circunstâncias em que o delito foi praticado (AgRg no RHC n. 206.521/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 10/3/2025 – grifo nosso). 
Inexiste constrangimento ilegal, há proporcionalidade, considerando que não sobrevieram elementos ou motivos novos que justifiquem sua revogação. 
Com razão o Ministério Público Federal, quando afirmou que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com o reforço da monitoração eletrônica, mostra-se medida suficiente e necessária para resguardar o processo, não subsistindo, portanto, ilegalidade patente a ser reparada (fl. 2.765). 
As teses relacionadas à autoria e à materialidade envolvem o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
Quanto à contemporaneidade, não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.

Em síntese, conforme bem exposto pelo ato dito coator, havia fundamentação adequada para a determinação de prisão preventiva da paciente porquanto “A paciente está vinculada à organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça indicam, nos autos, que ela exerce um papel de destaque, advogando para o alto escalão da organização, tendo, inclusive, mudado seu domicílio para o Rio Grande do Norte após a transferência de alguns membros para o presídio federal daquele Estado. “ de modo que “ o Tribunal a quo convalidou a necessidade da prisão cautelar e substituiu pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico tão somente porque a situação da paciente se enquadrava no art. 318-A do Código de Processo Penal.”.

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação exposta, eis que nessa mesma linha adotada, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerando o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluindo a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa.

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade, bem como da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico concedida em substituição a prisão preventiva. 

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão domiciliar da paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente